Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701760-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JWL GONCALVES, JEFFERSON WILLIAM LUCAS GONCALVES AGRAVADO: JULIANO CARPANEZ LEANDRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por JWL Gonçalves ME e Jefferson William Lucas Gonçalves contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Vara Cível do Guará - DF, que, nos autos do processo no. 0708010-80.2020.8.07.0014, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições bancárias para que se informe se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Eis o teor da decisão impugnada: A Curadoria Especial requereu a expedição de ofício à instituição bancária para que ela informe se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compete ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Não se deve confundir dever de cooperação do Juízo, que está previso no art. 6o do Código de Processo Civil, com o ônus exclusivo da parte ré, previsto em lei, de provar a impenhorabilidade da verba. O artigo 6o do Código de Processo Civil diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O que é “decisão de mérito justa e efetiva”? É sentença da fase de conhecimento. Não, de forma alguma, prova da impenhorabilidade em processo que está em avançada fase de execução ou cumprimento. Não se pode confundir decisão de mérito, ou seja, da fase de conhecimento, conforme art. 502 do Código de Processo Civil, com ônus exclusivo da parte, na execução ou cumprimento de sentença, provar a impenhorabilidade da verba, conforme art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inclusive, o deferimento do pedido afronta expressamente Tema Repetitivo do 1235 do STJ. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada e provada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ. E não compete ao Juízo, que deve se pautar sempre pela imparcialidade, produzir prova, cuja Lei e o c. STJ já disseram que compete exclusivamente ao executado. Por outro lado, este Juízo tem déficit desproporcional de servidores (cerca de 10). Exigir que o Juízo faça o trabalho da parte ré, previsto exclusivamente para ela na lei, é desprezar a razoabilidade e, de forma reflexa, prejudicar o julgamento das centenas de outros processos de outros jurisdicionados. Desloca-se força de trabalho, que quase não tem mais tempo, para fazer o serviço que a lei determinou exclusivamente ao devedor contumaz. Premia-se quem deve. Punem-se os demais jurisdicionados, o quais não têm nenhuma relação com o devedor, que não paga e não corre atrás de pedir pessoalmente o desbloqueio. Precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. I – Nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta bancária são impenhoráveis, bem como apresentar extratos da conta. II – O pedido da Curadoria de Ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para verificar a natureza da conta bancária, não procede, uma vez que é dever da parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Decisão mantida. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1875154, 0711047-21.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO SISBAJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO. INTENÇÃO DE DISCUTIR ERRO DE JULGAMENTO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na defesa do interesse do executado citado por edital, a Defensoria Pública pode formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de poder analisar a eventual impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD em execução fiscal. 2. O deferimento da diligência, que não é impertinente, encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CRFB/88), bem como na natureza das atividades desempenhadas pela curadoria especial e na impossibilidade de a Defensoria Pública obter, por conta própria, informações protegidas por sigilo bancário. 3. Se o recorrente pleiteia o reconhecimento de erro de procedimento (error in procedendo) e a consequente cassação da decisão, mas os seus argumentos revelam a intenção de questionar erro de julgamento (error in judicando), o pleito deve ser analisado como pedido de reforma do pronunciamento impugnado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1845866, 0700590-27.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) Portanto, indefiro a expedição do ofício. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor. Em seguida, intime-se o exequente para proceder a indicação de bens, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. A parte agravante alega que: (a) “o ponto de irresignação dos agravantes diz respeito à determinação do juízo monocrático em negar a expedição de ofício às instituições bancárias, conforme pleiteado em ID 209128696 para que informem a natureza das contas afetadas/bloqueadas”; (b) “houve bloqueio via SISBAJUD, ID 204269718, que afetou a conta do executado/agravante Jefferson William Lucas Gonçalves, no Banco Santander, da quantia de R$ 502,03 (quinhentos e dois reais e três centavos)”; (c) “a Curadoria Especial serve justamente para proteger os interesses de quem possui uma ciência ficta do processo, portanto, não tem contato com a parte e apenas assiste juridicamente de acordo com os documentos constantes no processo ou acessíveis à Defensoria”; (d) “O sigilo bancário é um obstáculo impossível de ser contornado pela Curadoria sem a cooperação do juízo. Por essa razão que a Curadoria se manifesta pedindo a expedição do ofício, prática que, além de necessária, era costumeira pelo juízo da Vara Cível do Guará ao longo dos anos. De outro lado, se o Juízo defere as várias ferramentas de buscas de ativos ao credor, faz-se necessário o equilíbrio da relação processual”; (e) “é evidente que a decisão de ID 223207503 merece reforma para que o juízo expeça ofício à instituição bancária detentora da conta bloqueada e para que informe a natureza da conta bloqueada, ou seja, se poupança ou salário, pois o SISBAJUD não identifica a natureza, o que compromete a alegação mínima de impenhorabilidade dos valores, de modo a viabilizar o direito constitucional à ampla defesa dos agravantes defendidos pela Curadoria Especial”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para determinar a diligência requerida no id 209128696. Não recolheu preparo. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de determinar a expedição de ofícios à instituição bancária para que ela informe à curadoria especial se a verba penhorada da conta bancária dos agravantes (curatelados) se enquadra em um dos fatos típicos de impenhorabilidade. Hei por bem ir de encontro ao entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. A impenhorabilidade de um bem ou renda busca equilibrar os interesses do credor em receber o que lhe devido com o direito do devedor de manter um mínimo de dignidade e sustento. De outro giro, na execução, a penhorabilidade é a regra, ou seja, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Nesse toar, não se discute que incumbe ao executado o ônus da prova de uma das hipóteses de impenhorabilidade (Código de Processo Civil, art. 833, art. 854, § 3o, inciso I). Entretanto, no caso concretizar, considerando que o executado está representado pela Defensoria Pública, que atua como Curadoria Especial, e que o órgão não pode contatar diretamente o banco para obter informações sobre a natureza dos fundos bloqueados e o tipo de conta (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XII), a expedição de ofício para tal fim se reveste de importância, porquanto se encontra em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797, caput) e com o princípio da cooperação processual (Código de Processo Civil, artigo 6o). No mais, o deferimento do pleito garante que a Defensoria Pública cumpra com efetividade e qualidade a sua função constitucional, que é zelar pelo exercício do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório da parte assistida pela curadora especial (Constituição Federal, artigo 134, e Lei Complementar no. 80 – Lei Orgânica da Defensoria Pública -, artigo 3o, inciso III e IV, artigo 3o-A, inciso X, XVI e artigo 4o-A, inciso II). Em outras palavras, a curadoria da parte agravante demonstrou a plausibilidade do direito. É nesse sentido a jurisprudência acerca da questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PENHORADOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE DO EXEQUENTE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de expedição de ofício à instituição bancária para que ela informe à curadoria se a verba penhorada da conta bancária do agravante (curatelado) se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. II. Na execução, a penhorabilidade é a regra, ou seja, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil – art. 789). Nesse toar, cabe ao devedor o ônus da prova de uma das hipóteses de impenhorabilidade (Código de Processo Civil – art. 833). III. No caso concreto, o executado está representado pela Defensoria Pública, que atua como Curadoria Especial, cuja função constitucional, em atenção à ampla defesa e ao contraditório em prol da parte executada. Assim, o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a penhorabilidade de valores constritos se encontra em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797, caput) e com o princípio da cooperação processual (Código de Processo Civil, artigo 6o). IV. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1860566, 0708485-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419248, 07005935020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022). Com relação ao perigo de dano, também se encontra presente na medida em que a transferência do valor bloqueado na conta bancária, se impenhorável, violará a legislação vigente (Código de Processo Civil, art. 833), além de a eventual restituição do numerário poder se tornar irreversível. Diante do exposto, em sede cognição sumária, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Defiro o pedido liminar. Recebo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao e. Juízo originário com urgência, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator